Tribunal: TJMT
Processo: 8010300-44.2015.8.11.0011
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO - CUSTAS DEVIDAS SOBRE O VALOR DA PRETENSÃO RECURSAL (EXECUÇÃO) – PREPARO RECOLHIDO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA - EXCEPCIONALIDADE DA MATÉRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6o, § 5o, DA LEI 11.419/2006 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - DEMORA DA PARTE AUTORA EM INFORMAR O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA QUANTIA ARBITRADA - ART. 537, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010300-44.2015.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DENAIR ROSA DE MATOS - CPF: 340.235.691-00 (RECORRIDO), DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO - CPF: 046.717.761-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020